Tribunal: TJBA
Processo: 8027087-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível 1LB Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027087-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO REIS MOURA DOS SANTOS Advogado(s): MARIANA RAMOS RIBEIRO AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO. COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO EXCLUSIVA E ADIMPLEMENTO INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INCLUSÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO REIS MOURA DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 8094553-45.2024.8.05.0001, em trâmite perante a 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, que reconheceu, em sede de cognição sumária, a natureza exclusiva do imóvel situado na Rua Direta do Ypiranga, nº 187, Edifício Peônia, Ap. 201, Vila Canária, Salvador/BA, adquiridos pela ex-esposa MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS, antes do casamento e com recursos exclusivamente próprios, excluindo-o da partilha. O Agravante alega que parte das parcelas do financiamento foram pagas durante o matrimônio, no regime de comunhão parcial de bens, e que não teve acesso à documentação, requerendo sua inclusão na partilha. II. Questão em discussão Discute-se se o imóvel financiado antes do casamento, mas parcialmente quitado durante sua vigência, deve ser incluído na partilha de bens, à luz do regime de comunhão parcial, considerando a comprovação documental da aquisição exclusiva pela Agravada e a ausência de prova de contribuição do Agravante. III. Razões de decidir O contrato de financiamento foi celebrado antes do casamento, transmitindo a propriedade resolúvel desde sua assinatura, conforme orientação do STJ. A Agravada demonstrou, por documentos, que assumiu individualmente o financiamento e arcou integralmente com as parcelas, inclusive as vencidas na constância do casamento. O Agravante não apresentou prova de que tenha contribuído com a aquisição ou pagamento das parcelas. A mera alegação de que o pagamento se deu durante o matrimônio não é suficiente para afastar a presunção de exclusividade. A jurisprudência dominante reconhece a incomunicabilidade de bem adquirido com recursos exclusivos de um dos cônjuges antes do casamento, mesmo que quitado parcialmente na constância da união, desde que provada a ausência de esforço comum. A negativa de expedição de ofício à instituição financeira não violou o contraditório ou a ampla defesa, pois o pedido tinha caráter genérico e especulativo, sendo desnecessária a produção de prova adicional. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Imóvel adquirido por um dos cônjuges antes do casamento, mediante financiamento exclusivo e com comprovação de adimplemento com recursos próprios, não integra a comunhão de bens, mesmo se parcelas foram quitadas na constância do matrimônio. A ausência de comprovação da participação financeira do outro cônjuge impede o reconhecimento de esforço comum, inviabilizando a partilha. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8027087-03.2025.8.05.0000, em que figuram como parte Agravante ANTÔNIO REIS MOURA DOS SANTOS e parte Agravada MARIA AUXILIADORA DA SILVA SANTOS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA) 07 de agosto 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator